Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726855-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ASSUNCAO LOPES MEDEIROS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLOS ASSUNÇÃO LOPES MEDEIROS contra ato do JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE TÍUTLOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA que indeferiu o pedido de levantamento do arresto realizado em seu desfavor. Em suas razões (ID 18147951, narra tratar de execução de contrato de honorários advocatícios, na qual a autoridade coatora tem se omitido e negado a prestação jurisdicional. Afirma estar a decisão do juízo de origem em confronto com os acórdãos e decisões deste Tribunal e da Justiça Federal que suspenderam o arresto do seu benefício previdenciário, em virtude de sua impenhorabilidade. Alega estar a autoridade se omitindo ao afirmar inexistir bloqueios judiciais em sua conta bancária e sustentar que apenas foi deferida a consulta no sistema RENAJUD, porquanto há ordem de constrição pela 21a Vara Federal, restando-se claramente teratológico o decisum objurgado. Aduz manifesto o seu direito líquido e certo, assim como cabível o presente writ, ante a inexistência de outro recurso cabível para impugnar o ato vergastado. Com tais argumentos, busca a concessão da liminar para suspender o ato coator que determinou o arresto de valor reconhecidamente impenhorável. No mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar e reformar a decisão da autoridade coatora. Ausência de recolhimento das custas iniciais em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente analiso o pedido de remessa dos autos à 5a Turma Cível e ao Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, contido na petição de ID 18162459, sob o argumento de o presente mandamus possuir conexão com o AI 0718137-56.2019.8.07.0000. Conforme depreende-se da exordial, a autoridade apontada coatora é o Juiz de Direito da Terceira Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dispõe a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal, afastando, assim a competência da 5a Turma Cível, para solucionar a vexata quaestio dos presentes autos. Ademais, é cediço ser a primeira prevenção a do órgão e, depois, do relator, como reza o artigo 81 do Regimento Interno desta Casa. Confira-se: “Art. 81 – A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. De acordo com a certidão de ID 18154346, anteriormente houve a impetração do MS 0707754-19.2019.8.07.0000, também sob a minha relatoria, razão pela qual tanto este órgão como este Relator são competentes para processar e julgar o presente remédio constitucional. Feitas tais considerações passo a análise do feito. Conforme os documentos acostados pelo autor, concedo as benesses da justiça gratuita. Consoante relatado, o ato atacado, mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, trata-se de decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de levantamento do arresto realizado em seu desfavor. Não obstante os judiciosos argumentos do autor, percebe-se, numa primeira vista, que a via eleita não se presta ao fim colimado, conforme exegese do inciso II, artigo 5o, da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Na hipótese em tela, o ato combatido constitui-se decisão em execução. Nesse contexto, há recurso próprio para o impetrante apresentar sua insurgência, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único – Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Percebe-se, assim, que o impetrante manejou o writ como sucedâneo recursal, em confronto ao disposto na súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Conforme jurisprudência uníssona, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado como via alternativa para impugnação de ato judicial passível de recurso próprio. II - A ausência de direito líquido e certo, demonstrável por prova documental pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. III - Ordem denegada, processo extinto.” (Acórdão n. 441590, 20100020061541MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 52)”. – grifei “MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MAIORIA. 1. Mostra-se incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de correção via recurso próprio. 2. Não havendo ato teratológico ou ilegal, ou ofensa à direito líquido e certo, que possa ser tido por coator, manifesta a inadmissibilidade do mandamus. 3. Recurso não admitido. Maioria.” (Acórdão n. 569872, 20110020157214MSG, Relator LEILA ARLANCH, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2011, DJ 16/03/2012 p. 58)”. – grifei Nesta esteira, conclui-se inequivocamente que o impetrante manejou incorretamente o presente mandamus, estando inviabilizada a medida por força do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator